Tribunal: TJES
Processo: 5034350-52.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034350-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN CARLOS DOS SANTOS MENEZES
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. VALORES A SEREM RESSARCIDOS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO EM QUE O CONSÓRCIO ESTEVE ATIVO. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de restituição da quantia paga e indenização por danos morais. Em suma, narra o autor na peça exordial que teria celebrado um contrato de consórcio, sob promessa de que haveria contemplação mediante oferta de lance, o que não ocorreu. Aduz que, diante da dificuldade em honrar com as parcelas, solicitou a devolução dos valores pagos, o que foi negado pela ré. Diante do exposto, requer a declaração de nulidade de cláusula contratual que estipula o ressarcimento após o encerramento do grupo, bem como a devolução do valor pago, limitando-se os descontos à taxa proporcional de administração, e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por incompetência do juízo, em razão de o valor atribuído à pretensão da parte autora supostamente exceder o limite dos juizados especiais cíveis. A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A requerida, em contrarrazões, pleiteia por sua manutenção.

3. Entendo que a sentença exige reforma. O TJES, através de julgamento do IRDR de nº 5007146-71.2024.8.08.0000, estabeleceu as seguintes teses acerca do valor a ser atribuído às causas assemelhadas com a que ora se analisa: “
2 – O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia. 3 – O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado são os valores que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa
” (TJ-ES - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 50112180420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno).

4. Assim, considerando-se que a pretensão deduzida pela autora não excede o limite dos juizados especiais cíveis, reconheço a nulidade da sentença e passo, desde logo, à análise de mérito da demanda, conforme determina a Teoria da Causa Madura, positivada no art. 1.013, § 3º, I do CPC/15.

5.
Responsabilidade solidária das corrés
. O autor incluiu no polo passivo a administradora do consórcio e a empresa FESO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. Consta-se no documento de id. 15138392 que a empresa FESO participou do negócio jurídico, figurando como ponto de venda e comissionada. A relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que se aplica à espécie o disposto no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, que prevê a solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento, permitindo ao consumidor demandar qualquer dos responsáveis pela prática danosa. Assim, diante da revelia decretada e da ausência de elementos que militem em sentido contrário, a hipótese é de responsabilidade solidária entre os corréus. Todavia, não se operam os efeitos da revelia, em razão do que dispõe o art. 345, inc. I do CPC.

6.
Momento da restituição.
Com efeito, alega o autor que a contratação se deu mediante vício de consentimento, mas tal fato constitutivo não restou minimamente demonstrado. Ainda que o autor faça jus à inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando alega-se que houve promessa divergente das estipulações constantes no contrato firmado entre as partes.

7. Diante da ausência de comprovação de promessa de contemplação em prazo curto, não há de se falar em nulidade da contratação, devendo ser aplicadas as normas relativas ao pedido de desistência da parte consumidora em permanecer no grupo consorciado, de modo que os valores por ela desembolsados devem ser restituídos conforme previsão legal. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença deve ser reformada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

8.
Descontos permitidos.
O autor pugna pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais que estipulem a cobrança de multas ou qualquer taxa. A parte requerida, em sua contestação, estipula as verbas que pretende descontar, quando da devolução do valor pago (id. 15138390 - Pág. 16). Passo a analisá-las.

9.
Taxa de administração.
Não há ilicitude na cobrança da taxa de administração, mas a dedução do valor há de ser feita de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento indevido por parte do contratante.

10. Assim, considerando a duração de 180 meses da cota e a porcentagem da taxa de administração (18%), tem-se o percentual médio de 0,1% ao mês (18% a ser dividido por 180). E, haja vista o autor ter desistido do contrato aproximadamente 6 meses após sua formalização (id. 15138392 - Pág. 2), deve ser deduzido o percentual de 6%, calculado sobre o montante total por ele pago.

10.
Taxa de adesão.
Entendo como abusiva a cobrança de taxa de adesão, uma vez que configura cobrança em duplicidade, tendo em vista que a recorrente já é adimplida através da taxa de administração, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTIUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 35/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O adiantamento da taxa de administração, trata-se, na verdade, de taxa de adesão. A taxa de adesão é uma forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo, de modo que faz parte da taxa de administração. Deste modo, ainda que seja cabível a retenção da taxa de administração conforme disposto no contrato, não é possível a retenção da taxa de adesão, constituindo sua cobrança em bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de fundo de reserva e de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados. 3. Quanto ao contrato de seguro, é necessário que a administradora do consórcio demonstre que o serviço foi devidamente contratado, sob pena de ser vedado a retenção dos respectivos valores. 4. Este tribunal de Justiça, quanto a correção monetária, tem entendimento majoritário de que as parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso respectivo de cada parcela (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês são devidos após o 30º dia do encerramento do grupo, desde que caracterizada a mora da administradora. Logo, a atualização monetária deve incidir desde a data do desembolso do valor pelo consorciado. 5. Negou-se provimento ao apelo da ré.
(TJ-DF 07054358620218070007 1430485, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022).

11.
Fundo de reserva.
O fundo de reserva conferir maior segurança ao grupo, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. Portanto, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Nesse contexto, não há como seguir o entendimento de que o consorciado que se retira antecipadamente do grupo não faria jus à sua parte, tendo em vista que, consoante entendimento consolidado pela é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio. Seguindo essa linha, considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Por isso mesmo é que essa restituição somente irá ocorrer se houver saldo remanescente do fundo, e na exata proporção do que tiver sido contribuído por cada participante. Além disso, não se afigura razoável sustentar que, por ter se retirado antecipadamente do grupo, o consorciado desistente perderia o direito à restituição do fundo de reserva como forma de compensar os demais participantes pelos prejuízos causados. Isso pois, a saída antecipada do consorciado já o sujeita a encargos específicos, contratualmente previstos, que revertem para o fundo comum, nos termos do parágrafo único do art. 25 da Lei nº 11.795/08. Ainda, o repasse da parte do fundo de reserva pago pelo consorciado desistente aos demais participantes caracterizaria o enriquecimento sem causa destes que acabariam por receber mais do que contribuíram para aquele fundo.

12.
Cláusula penal e multa por cancelamento.
Quanto à cláusula penal e à taxa de cancelamento, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, a sentença deve ser mantida neste ponto.

13.
Danos morais.
Por último, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade. Reitera-se que não houve comprovação de descumprimento contratual ou induzimento do consumidor a erro por parte dos fornecedores. A situação, portanto, inviabiliza o pleito de indenização por danos morais.

14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que permitem a retenção de taxa de adesão, fundo de reserva e multa contratual. Limito a cobrança da taxa de administração ao equivalente a 6% do valor pago pelo autor.

15. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante da reforma do julgado.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)